Tribunal: TJSP
Processo: 2114730-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – Decisão que ordenou ao autor a emenda à petição inicial para incluir os pedidos contidos no processo no 1000022-88.2024.8.26.0070 sob pena de extinção – Desnecessidade - O ajuizamento de mais de uma ação contra o mesmo réu não viola qualquer dispositivo legal – Demandas que versam sobre contratos distintos – Reunião de pedidos em um mesmo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – Decisão que ordenou ao autor a emenda à petição inicial para incluir os pedidos contidos no processo no 1000022-88.2024.8.26.0070 sob pena de extinção – Desnecessidade - O ajuizamento de mais de uma ação contra o mesmo réu não viola qualquer dispositivo legal – Demandas que versam sobre contratos distintos – Reunião de pedidos em um mesmo processo que é faculdade da parte, e não um dever – Inteligência do artigo 327, do Código de Processo Civil – Conquanto fosse recomendável o ajuizamento de uma única ação, para discussão dos contratos, em prestígio ao princípio da razoável duração do processo, não existe norma cogente com relação à propositura de uma única ação, abrangendo todos os contratos celebrados entre as partes – O autor não pode ser compelido a discutir todos os contratos em uma única ação, por falta de previsão legal – Decisão reformada – Recurso provido.